Tribunal: TJMT
Processo: 1005236-24.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DANOS MORAIS. PLEITO DE MAJORAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS POSTERIORES AO CANCELAMENTO. DÉBITO ADIMPLIDO. BUSCA VIA PROCON. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito discutido na lide e condenou a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
2. Pretensão recursal é a majoração do valor arbitrado.
3. A rigor, a simples cobrança indevida não rende ensejo em danos morais, contudo, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.
4. Dano moral excepcionalmente configurado.
5. Quantum arbitrado que merece adequação.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSENY APARECIDA DA GAMA - CPF: 910.946.661-49 (REPRESENTANTE), EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (ADVOGADO), CINTIA MARY DUTRA BELINI - CPF: 354.119.648-30 (ADVOGADO), MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0002-12 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020